Tribunal: TJSP
Processo: 1019199-95.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Débito oriundo de cartão de crédito. Revelia. Procedência. Requerida que alega não ter sido citada, impugnando a assinatura do A.R. juntado aos autos. Assinatura que, de fato, diverge do seu documento. Prova pericial indispensável para esclarecer se a citação foi realizada de forma pessoal e se é válida.
Anulação, de ofício, da r. sentença, com determinação.